Tribunal: STF
Processo: HC 232643
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO. CONVOCAÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHA QUE OSTENTA COMPROVADAMENTE CONDIÇÃO DE INVESTIGADO. COMPARECIMENTO. FACULDADE. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. SALVO-CONDUTO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Trata-se de habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em favor de Osmar Crivelatti, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro de 2023.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi convocado, em 16/09/2023, na condição de testemunha, para prestar depoimento perante a referida Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, em 19/06/2023, às 9 horas. 



    3. O impetrante sustenta a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, uma vez que o paciente tem recebido tratamento próprio de investigado pela CPMI, com a decretação da quebra de sigilos telemático, bancário, telefônico, bancário e fiscal, a partir de requerimentos formulados desde 11/07/2023. Argumenta que as justificativas apresentadas para os diversos requerimentos promovidos pela CPMI em face do paciente envolvem sua participação na retirada de “kits de joias sauditas que foram devolvidos ao Tribunal de Contas da União”, revelando sua condição de investigado, sob o argumento de que a “venda de joias oficiais” poderia ter ligação com o “financiamento de atos antidemocráticos”. Acentua que pelos mesmos fatos o paciente é formalmente investigado nesta Suprema Corte, tendo sido alvo de busca e apreensão em 11/08/2023, por ordem do Ministro Alexandre de Moraes nos autos da Pet nº 11.645/DF. 



    3.1. Articula ter havido desvio de finalidade na convocação do paciente como testemunha. Alude à garantia constitucional do direito ao silêncio (art. 5º, inc. LXIII, da CRFB), como corolário dos princípios da dignidade humana, do devido processo legal e da presunção de inocência. Ressalta posicionamento desta Corte quanto ao direito à não autoincriminação e à proibição de condução coercitiva de investigados (ADPFs nº 395/DF e nº 444/DF). Aponta o desejo do paciente em permanecer calado. Frisa que o comparecimento do paciente ao ato somente terá como finalidade constrangê-lo a uma situação vexatória diante de todo o País, de sorte a tornar o seu silêncio como uma prova de culpa, em absoluta afronta ao que preconiza a Carta Magna. Faz referência a precedentes desta Corte. 



       



    4. Requer, liminarmente e no mérito, seja concedida ordem “para afastar a compulsoriedade de seu comparecimento na sessão designada para sua oitiva (19.09.2023), de modo que lhe seja facultado comparecer, ou não, perante a CPMI – 8 DE JANEIRO”. Subsidiariamente, busca seja garantido seu direito ao silêncio, à não autoincriminação e à assistência por advogado.



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, observo que o paciente, militar do Exército que atuou como coordenador administrativo da Ajudância de Ordens da Presidência da República, foi convocado a comparecer, para prestar depoimento na condição de testemunha, perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), destinada a investigar os atos de 8 de janeiro de 2023 (e-doc. 7). 



    6. No tocante às garantias constitucionais de pessoa convocada para prestar depoimento no âmbito de Comissão Parlamentar de Inquérito, independente da condição de testemunha ou de investigado, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inafastável a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo do depoente, além do direito à assistência de advogado. Nesse sentido: 



    “Habeas corpus. Comissão Parlamentar de Inquérito. Direito ao silêncio, garantia contra a auto-incriminação e direito de assistência por advogado. Aplicabilidade plena e extensível a futuras convocações. O fato de o paciente já ter prestado declarações à CPI não acarreta prejudicialidade do writ quando ainda existir a possibilidade de futuras convocações para prestação de novos depoimentos. É jurisprudência pacífica desta Corte a possibilidade de o investigado, convocado para depor perante CPI, permanecer em silêncio, evitando-se a auto-incriminação, além de ter assegurado o direito de ser assistido por advogado e de comunicar-se com este durante a sua inquirição. Precedentes. Considerando a qualidade de investigado convocado por CPI para prestar depoimento, é imperiosa a dispensa do compromisso legal inerente às testemunhas. Direitos e garantias inerentes ao privilégio contra a auto-incriminação podem ser previamente assegurados para exercício em eventuais reconvocações. Precedentes. Ordem concedida.”



    (HC nº 100.200/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 08/04/2010, p. 27/08/2010; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes. 2. Ordem parcialmente concedida.”



    (HC nº 119.941/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25/03/2014, p. 29/04/2014; grifos nossos).



    7. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, se o paciente ostenta a condição de investigado, o direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato, entendendo, como corolário do brocardo nemo tenetur se detegere ou "ninguém é obrigado a se incriminar", que inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento. Confiram-se: 



    “Habeas corpus. 2. Intimação de investigado para comparecimento compulsório à Comissão Parlamentar de Inquérito, sob pena de condução coercitiva e crime de desobediência. 3. Direito ao silêncio e de ser acompanhado por advogado. Precedentes (HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001). 4. Direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato, ou seja, inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento. Inteligência do direito ao silêncio. 5. Precedente assentado pelo Plenário na proibição de conduções coercitivas de investigados (ADPF 395 e 444). 6. Ordem concedida para para convolar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade.”



    (HC nº 171.438/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/05/2019, p. 17/08/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. ATO CONVOCATÓRIO EMANADO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI-PANDEMIA). PACIENTE QUE É GOVERNADOR DE ESTADO. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE PODERES, DO PACTO FEDERATIVO E DE PRINCÍPIOS SENSÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE SEDE PROCESSUAL. INDEVIDA TENTATIVA DE ANTECIPAÇÃO DE OUTORGA JURISDICIONAL. WRIT UTILIZADO PARA FIXAR INTERPRETAÇÃO EM TESE. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO AO NÃO COMPARECIMENTO PERANTE A CPI – DECORRÊNCIA DIRETA DO DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – QUANTO A PACIENTE QUE OSTENTA, INEQUIVOCAMENTE, A CONDIÇÃO DE INVESTIGADO. EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NAS ADPF’S 395/DF E 444/DF. DIREITO AO SILÊNCIO. UMA DAS VIGAS MESTRAS DO PROCESSO PENAL MODERNO E DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDO.” 



    (HC nº 202.940/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2021, p 11/06/2021; grifos nossos).



    8. Importante ressaltar, conforme salientado nos precedentes citados, que esta Suprema Corte, no julgamento das ADPFs nº 395/DF e nº 444/DF, concluiu que ”[a] legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório”, de modo que “o direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva” (ADPF nº 444/DF e ADPF nº 395/DF, julgamento conjunto, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 14/06/2018, p. 22/05/2019).



    9. Nesse contexto, verifico, ainda, que, embora convocado na condição de testemunha, de fato e em realidade, o paciente está sendo investigado na correspondente CPMI. Isso porque foi submetido a diligências investigatórias correspondentes ao afastamento de seus sigilos telemático, bancário, telefônico, bancário e fiscal (e-docs. 4, 5 e 6). O mesmo ocorre no âmbito judicial, eis que, por força de decisão do eminente Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da Pet nº 11.645/DF, em atendimento à Representação da Polícia Federal, na qual se narra sua participação, como assessor especial da Presidência da República, no investigado “desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras ao Presidente da República ou agentes públicos a seu serviço, e posterior ocultação da origem, localização e propriedade dos valores provenientes”,  foi submetido a medidas cautelares de busca e apreensão (consulta pública à decisão proferida nos autos da Pet nº 11.645/DF).



    10. Assim, ante os contornos da impetração, e considerada a prévia manifestação do paciente, realizada por meio deste remédio constitucional, no sentido de pretender exercer seu direito de permanecer calado, bem assim considerado o fato de comprovadamente figurar como investigado no âmbito deste STF e da própria CPMI, cabe resguardar-lhe a faculdade de comparecer ao ato, inclusive visando prestigiar o pleno exercício da ampla defesa. 



    11. Em situações similares já foram proferidas decisões por Ministros desta Corte, reconhecendo àqueles intimados na condição de testemunha as mesmas garantias inerentes àqueles que ostentam verdadeira qualidade de investigado por fatos apurados na CPI ou CPMI. Nesse sentido: HC nº 171.399/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/05/2019, p. 21/05/2019; HC nº 174.946/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13/09/2019, p. 25/09/2019. E ainda:



    “HABEAS CORPUS. ATO CONVOCATÓRIO EMANADO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI-PANDEMIA). PACIENTE QUE É GOVERNADOR DE ESTADO. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE PODERES, DO PACTO FEDERATIVO E DE PRINCÍPIOS SENSÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE SEDE PROCESSUAL. INDEVIDA TENTATIVA DE ANTECIPAÇÃO DE OUTORGA JURISDICIONAL. WRIT UTILIZADO PARA FIXAR INTERPRETAÇÃO EM TESE. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO AO NÃO COMPARECIMENTO PERANTE A CPI – DECORRÊNCIA DIRETA DO DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – QUANTO A PACIENTE QUE OSTENTA, INEQUIVOCAMENTE, A CONDIÇÃO DE INVESTIGADO. EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NAS ADPF’S 395/DF E 444/DF. DIREITO AO SILÊNCIO. UMA DAS VIGAS MESTRAS DO PROCESSO PENAL MODERNO E DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDO.



    (HC nº 202.940/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2021, p. 11/06/2021; grifos nossos)



    12. Pela pertinência e adequação ao caso em apreço, importa, finalmente, destacar trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Celso de Mello:



    “Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito cautelar deduzido pelos ora impetrantes. E, ao fazê-lo, observo, desde logo, que, embora o ofício de convocação indique que o ora paciente participará da reunião da CPI na condição de testemunha, a mera circunstância que venho de referir revela que o paciente em questão ostenta, inequivocamente, a posição de investigado.



    Vê-se, portanto, que se mostra legítimo estender ao ora paciente os direitos e as prerrogativas que esta Corte Suprema reconhece em favor de qualquer indivíduo cujas respostas a uma dada CPI possam vir a submetê-lo a atos de investigação criminal.



    (...)



    Desse modo, a recusa em responder ao interrogatório, seja ele policial ou judicial – ou, ainda, ao interrogatório perante uma comissão parlamentar de inquérito –, e a falta de cooperação do investigado com as autoridades que o investigam, ou até mesmo que o processam, traduzem comportamentos que são inteiramente legitimados pelo princípio constitucional que protege qualquer pessoa contra a autoincriminação.



    (...)



    Com efeito, reconheço, com apoio em precedente firmado pela colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (HC 171.438/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES), que a pessoa que se acha submetida – ou que possa vir a sê-lo – a procedimentos de investigação penal ou de persecução criminal em juízo tem o direito de não comparecer ao ato de seu depoimento, ainda que regularmente para ele convocada. 



    Cabe enfatizar, por relevante, que a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação impede o órgão competente (a CPI, na espécie) de impor ao investigado (ou ao réu, quando for o caso) o dever de comparecimento para efeito de sua inquirição, obstando-lhe, ainda, a adoção, contra quem sofre a persecução estatal, de qualquer medida, como a condução coercitiva (ADPF 395/DF e ADPF 444/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES), destinada a compeli-lo a fazer-se presente ao ato para o qual foi intimado.“ 



    (HC nº 175.121 MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13/09/2019, p. 25/09/2019; grifos nossos)



    13. Ante o exposto, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para afastar a compulsoriedade de comparecimento, transmudando-a em facultatividade, deixando a cargo do paciente a decisão de comparecer, ou não, perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro de 2023. 



    13. Para o caso de o paciente optar por comparecer ao ato, asseguro-lhe, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, o direito: a) ao silêncio, ou seja, de, assim querendo, não responder a perguntas a ele direcionadas; b) à assistência por advogado durante o ato; c) de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; e d) de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores.



    Serve esta decisão como SALVO-CONDUTO. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator